Tribunal: STF
Processo: ARE 1495001
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, BUSCANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE 100% DO SALÁRIO BASE, INCORPORANDO EM SEUS VENCIMENTOS, COM FULCRO NOS ARTIGOS 4º DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 90/2009 E 3º, § 10 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 185/2013. ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE ITABORAÍ. SENTENÇA QUE DENEGOU A ORDEM. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA VER CONCEDIDA À SEGURANÇA. LEI MUNICIPAL, NO QUAL SE FUNDAMENTA O PEDIDO, É OBJETO DE REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE Nº.0020264- 04.2021.8.19.0000. O COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA AO EXAMINAR O PEDIDO, DEFERIU DE FORMA CAUTELAR A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA REFERIDA LEI. INCABÍVEL A CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REFORMA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput"; e 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se, na hipótese, de Mandado de Segurança Coletivo, no qual a parte autora busca a implementação de aumento remuneratório, instituída na modalidade de gratificação de 100% do salário base; sustentando que faz jus a “gratificação remuneratória” prevista nos artigos 4º da Lei Complementar Municipal nº 90/2009 e 3º, § 10 da Lei Complementar Municipal nº 185/2013, sendo, pois, direito líquido e certo.



    Dá análise dos autos, em que pese a argumentação da recorrente, tem-se que não merece provimento ao recurso.



    A referida Lei Complementar Municipal nº 185/2013, foi objeto de Representação de Inconstitucionalidade de nº. 0020264-04.2021.8.19.0000, manejado pela Douta Procuradoria de Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sendo que dentre os dispositivos alvejados se encontram o artigo 3º e seus parágrafos 8º, 9º e 10º, justamente os que servem de base para os pedidos para o presente mandamus.



    A Representação de Inconstitucionalidade, sustenta que o aumento da gratificação em até 100% (cem por cento) para os integrantes do Quadro Jurídico da Procuradoria Municipal, tendo como base indicação do Procurador Geral e ficando a critério do Chefe do Executivo, viola os princípios norteadores da administração pública, tais como: moralidade, impessoalidade e interesse coletivo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-presidente



Documento assinado digitalmente